Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. AUTISMO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INEXISTENTES. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. O contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser rescindido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação. A operadora de plano de saúde deve assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano na modalidade individual sem novo prazo de carência.
2. As astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
3. Agravo de instrumento desprovido.